Tribunal: TJBA
Processo: 0533923-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533923-49.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIOGO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE CARLOS TOLEDO CUNHA, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ (REsp 1.483.620/SC). SÚMULA 580/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I - A indenização securitária do DPVAT deve ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.483.620/SC) e consolidada na Súmula 580 do STJ. II - A demora da vítima em requerer a indenização não afasta o direito à atualização monetária desde o sinistro. III - Recurso de apelação provido para determinar a incidência da correção monetária desde o evento danoso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533923-49.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante DIOGO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .